Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-47.2020.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002273-47.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Entidades de atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDNELZA APARECIDA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 047.022.361-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA -

VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - INFRAÇÃO CONFIGURADA - MULTA - APLICABILIDADE - RECURSO
desprovido.

Constitui infração administrativa deixar o responsável por menores de cumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda (art. 249 do Estatuto da Criança e Adolescente).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 0002273-47.2020.8.11.0008

APELANTE:
EDNELZA APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
EDNELZA APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO.

AÇÃO:
Infração Administrativa.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a infração e aplicou multa de 03 (três) salários mínimos, acrescido de juros de mora de 1% até o efetivo pagamento a partir da citação, por ter à apelante descumprido o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.

APELAÇÃO
: pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a infração. Alternativamente, requer seja afastada a multa por conta da hipossuficiência da apelante. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
:
pelo desprovimento do recurso.

PARECER
: d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença de procedência para julgar improcedente a Infração imposta à apelante ou, alternativamente, afastar a aplicação de multa de 03 (três) salários mínimos, por ter afronta ao artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente -

ECA
.

A fixação da multa resultou da promoção, pela apelante, de evento no espaço “MahLu”, onde as autoridades policiais encontraram 03 adolescentes em estado de coma alcoólico, dentre eles o irmão da apelante, sem a autorização e desacompanhados dos responsáveis, em clara afronta ao artigo 249 do ECA.

Extrai-se do auto de infração consignou (Id. – pg. 12/15):

"(...)
no dia 31 de Janeiro do ano vigente obtivemos novas informações que de a mencionada senhora havia locado um espaço “MahLu Aromas”, para realizar um evento festivo onde comemoraria seu aniversário e de seu irmão Maxisuel, evento este que por volta das 23 horas a polícia militar local recebeu informações de que no local havia vários adolescentes fazendo uso de bebidas alcoólicas e Narguilé. Ao chegarem ao local, se depararam com vários adolescentes presentes fazendo uso de bebidas alcoólicas, sendo que 03 (três) desses adolescentes estavam em estado de coma alcoólico, onde de imediato foram encaminhados para unidade de saúde local.
(...)".

Constata-se, portanto, que consta no auto de infração, lavrado por Agente da Infância e Juventude, dotado de fé pública, que encontraram adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis legais, o que afronta ao artigo 249 do ECA, que consigna que:

“Art. 249 Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.”

O dispositivo tem por objetivo tutelar a integridade física e psíquica de crianças e adolescentes, bem como
orientar sobre as penalidades que cabem a
o responsável.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MENORES COMPROVADA – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a representação administrativa por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizada por venda de bebidas alcóolicas a menores em evento festivo do tipo “open bar”, encontra respaldo em relatório elaborado pelo Conselho Tutelar, cuja presunção de veracidade não é confrontada pela parte interessada, deve ser mantida a multa aplicada ao responsável pelo evento irregular.
(N.U 0000268-27.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO –VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES – ART. 81, II, E ART. 258-C DO ECA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO - MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A violação aos artigos 81, inciso II, e art. 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente operam-se com a mera conduta de deixar o proprietário do estabelecimento de observar o ordenamento jurídico acerca da proibição da venda de bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos.
Incabível a redução de multa fixada no mínimo legal.

(N.U 0001139-72.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 247 DO ECA - DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE UM MENOR - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM 06 SALÁRIOS MÍNIMOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A sistematização e detalhamento infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 (ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos. II - Uma das estratégias previstas no ECA para potencializar resguardo à proteção da infância e juventude, constitucionalmente tutelada, foi a vedação da divulgação de fotografias ou ilustrações que identifiquem o menor, seja de forma direta ou indireta. (art. 247, § 1º do ECA).
III – Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria jornalística violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade do menor, expondo sua imagem em matéria jornalística sem a devida autorização. IV – A multa aplicada pelo juiz de piso em 06 salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do ECA, razão pela qual, improcede o pedido de minoração.
(N.U 0005023-22.2018.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Nessa linha de raciocínio, o auto de infração confeccionado por Agente da Infância e Juventude, mostra-se suficiente para demonstrar a prática do ato ilícito por parte da apelante, máxime se não foi desconstituído.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém a sentença, que julgou procedente a infração e aplicou multa de 03 (três) salários mínimos, por

afronta ao art. 249 do

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022